Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEVER DE GUARDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROPOSITURA DE AÇÃO COLETIVA INTERROMPEU O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIOANL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. As instituições financeiras têm o dever de guardar os documentos ligados à sua atividade enquanto não prescrita a pretensão dos clientes na discussão das relações jurídicas envolvidas.
2. A propositura de ação coletiva (ACP n. 94.0008514-1) interrompeu o decurso do prazo prescricional, razão pela qual é evidente que subsiste o dever de guarda e de exibição dos documentos relativos às cédulas de crédito rural e demais documentos pleiteados que estão em poder da instituição financeira.
3. Não merece reparo a sentença quanto à condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios, visto que a sentenciante conferiu correta aplicação ao princípio da causalidade, conformando-o às peculiaridades do caso concreto.
4. Não obstante, o valor arbitrado pela i. magistrada de origem não remunera adequadamente o trabalho desempenhado pelas causídicas, considerando que foi necessária a realização de atos em comarca diversa, bem como a instrução de documentação probatória, a elaboração de petições no trâmite processual, a oposição às diversas liminares ventiladas pela parte contrária, de modo que a causa representou demanda de natureza técnica e jurídica.
5. Recursos conhecidos. Apelo do autor provido e o do réu desprovido.